Tribunal: TJDFT
Processo: 0729739-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0729739-07.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AGROPECUARIA TERRAFERTIL LTDA - ME APELADO: JOAO RICARDO GEAQUINTO COSTA DE SOUZA D E C I S Ã O Nos termos do artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do Tribunal. No caso em apreço, a recorrente pleiteia a concessão de liminar para que seja liberado o depósito judicial efetuado pelo apelado, a título de purgação da mora, correspondente aos valores inadimplidos do arrendamento referentes aos anos/safra de 2017/2018 e 2018/2019, tendo em vista a possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação. Sabe-se que o instituto da tutela de urgência, previsto no artigo 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A sua concessão, contudo, deve estar baseada tanto na plausibilidade do direito substancial invocado, quanto na aferição do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, em exame conjunto. No caso, o levantamento dos valores depositados pelo réu revela-se inviável nesta oportunidade. Isso porque o Juízo de origem postergou a quantificação da obrigação para a fase de liquidação de sentença, tendo em vista não se saber ao certo o preço referencial a ser utilizado no cálculo da contraprestação relativa ao ano/safra de 2018/2019. Trata-se, portanto, de obrigação ilíquida, de modo que o montante necessário à purgação da mora é desconhecido neste momento, o que obsta a liberação de qualquer valor em favor do autor/apelante. Outrossim, não se vislumbra, ao menos em análise perfunctória da matéria, a plausibilidade do direito à contraprestação referente ao ano/safra de 2017/2018, ante o arresto judicial da integralidade da safra de café produzida neste período. Ressalte-se que eventual quantia remanescente relativa ao ano/safra em questão ainda não constitui, igualmente, obrigação dotada de liquidez, mormente em se considerando a sua improcedência perante o Juízo de origem. Assim, considerando a iliquidez, e até mesmo a incerteza acerca da amplitude da contraprestação devida em razão do contrato de arrendamento, mostra-se prudente aguardar o julgamento colegiado do mérito do apelo. Frise-se, por fim, que a natureza do depósito judicial realizado pelo réu é objeto do presente recurso, não sendo possível verificar, de plano, se cuidar de montante efetivamente destinado à purgação da mora. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Ocorrida a preclusão, retornem os autos conclusos para a análise do apelo. Intimem-se. Brasília, 2 de julho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator